Tribunal: TJDFT
Processo: 0708627-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ORDEM DE EMENDA NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO. NATUREZA DILATÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. TÍQUETE ALIMENTAÇÃO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL (SAE-DF). SENTENÇA ANULADA.
1. O prazo para apresentação da emenda não é peremptório, mas dilatório, de sorte que, demonstrado interesse em cumpri-la, por meio do pedido de maior prazo para tanto, à luz dos princípios da cooperação e primazia do julgamento de mérito, justificável a prorrogação, sobretudo quando já atendida parcialmente a ordem de emenda e apresentados motivos plausíveis.
2. O art. 104 do CPC dispensa a juntada da procuração no ajuizamento da ação, “para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”, sendo que “o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz” (§ 1o). Nesse cenário, forçoso concluir que a extinção do feito se deu de forma prematura.
3. O art. 8o, inc. III, da Constituição da República, assegura aos entes sindicais a ampla e incondicionada liberdade para atuar, em juízo ou administrativamente, na defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos dos integrantes da categoria que representam. Tema 823 da Repercussão Geral. Precedentes do STJ e TJDFT.
4. No caso, sem olvidar que as condições da ação devem ser analisadas pelo fato narrado, conforme a teoria da asserção, a pretensão refere-se a direitos individuais homogêneos dos substituídos, porquanto decorrentes de origem comum – a de implementação do tíquete alimentação –, evidenciando a legitimidade do Sindicato para figurar no polo ativo.
5. Sendo o sindicato legitimado para a execução da sentença coletiva, ainda que de maneira individualizada, prescindível a apresentação de procuração dos substituídos para autorizar o pleito executório.
6. Apelação não conhecida em relação aos recorrentes ANTONIO PEREIRA DA SILVA, ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO, ANTONIO REIS GOMES e ANTONIO RIBEIRO FILHO e conhecida e provida com relação aos demais apelantes.